Tribunal: TJDFT
Processo: 0714729-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714729-20.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA., MAYSA PIRES NETTO, MARLY PEIXOTO PIRES, FERNANDA PIRES D ANDRADA ROSCOE BESSA, LUIS FERNANDO PIRES D ANDRADA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra acórdão de ID 37430178, assim ementado: APELAÇÕES CIVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CARÁTER DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ILÍCITA. RESSARCIMENTO DE VALORES POR DESPESAS NÃO COBERTAS. CABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 3o, inciso XIV, da Resolução Normativa 259, da ANS, estabelece que a operadora de plano de saúde deverá garantir o atendimento integral das coberturas de imediato, quando se tratar de emergência e urgência. 1.1. O paciente, em situação de emergência, teve recusada a cobertura de procedimento cirúrgico indicado pelo médico especialista, sem que fosse apresentado o fundamento da negativa pelo plano de saúde, negativa esta que, afinal, se mostrou injustificada. 2. Considerando a incontestável negativa de custeio pelo plano de saúde, não é possível considerar ilícita a cobrança pelos serviços médicos hospitalares pelo hospital, o qual não exigiu do paciente qualquer contraprestação prévia para o atendimento, não havendo qualquer indicativo de que o tratamento cirúrgico foi condicionado ou postergado em razão da negativa de cobertura integral pelo plano de saúde. 2.1. Por ausência de prova quanto aos defeitos do serviço, restou afastada a responsabilidade do hospital pelos danos materiais e morais narrados. 3. Para que se admita a compensação pelos sofrimentos amargados como dano moral, é preciso mais que o mero incômodo, desgaste ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. 3.1. A negativa de cobertura do procedimento cirúrgico, no contexto explicitado, representa um abalo aos direitos de personalidade, pois configura drástica quebra da legítima confiança que o paciente tinha em relação ao plano de saúde. 4. Sentença mantida. Em suas razões recursais, o Embargante alega a presença de omissão e contradição no acórdão. Esclarece que “a guia sob o id. 28056798 – pág. 28, se trata de solicitação em caráter de urgência/emergência emitida em 23/12/2019 e, portanto, anterior ao óbito do paciente”. Argumenta que a operadora garantiu a cobertura da internação que efetivamente possuía caráter de urgência/emergência. Alega que a solicitação de atendimento foi prontamente atendida pelo plano de saúde. Aduz que tal fato não foi abordado no acórdão. Discorre a respeito da documentação acostada aos autos, sustentando que estes elementos comprovam que não houve por parte da operadora do plano de saúde qualquer conduta capaz de ensejar o dano causado ao paciente. Ao final, pede o provimento do recurso. Contrarrazões de ID 39322228. É o relatório. DECIDO. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; O Art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada; cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. Por sua vez, a contradição opera-se quando há na decisão conclusões conflitantes entre si sobre a mesma questão. O acórdão embargado, todavia, não apresenta qualquer obscuridade, contradição e muito menos omissão. O que o Embargante pretende discutir é o teor do acórdão e reiterar as razões de recurso de Apelação, mostrando-se nítido que não se conforma com o resultado do julgamento, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. No caso em apreço, importa ressaltar que o acórdão combatido enfrentou todas as questões levantadas no recurso interposto, especialmente em relação a responsabilização do Embargante, conforme se observa do trecho do voto a seguir colacionado: [...] De acordo com a narrativa apresentada nos autos, o beneficiário do plano de saúde foi admitido na UTI do Hospital Home em 23/12/2019 (ID 28056333), em razão de dor abdominal difusa, oportunidade em que foi recomendada intervenção cirúrgica. Consoante se extrai dos autos (ID 26056339), ocorreu negativa do plano de saúde em custear o procedimento cirúrgico, motivo pelo qual houve a necessidade de pagamento direto ao hospital (ID 28056335 e 28056336). Na presente esfera recursal, o plano de saúde Réu sustenta que em nenhum momento houve qualquer tipo de recusa aos pedidos relativos à cirurgia do paciente, alegando que todas as solicitações de procedimentos e materiais feitas pelo hospital ocorreram após o falecimento do paciente. Além disso, afirma que o relatório médico não informou que o procedimento solicitado era de caráter de urgência/emergência. Discorre a respeito da Resolução Normativa 259 da ANS, a qual prevê o atendimento imediato dos beneficiários em situação de urgência e emergência. Os Autores, por sua vez, defendem que o Hospital HOME deve ser responsabilizado solidariamente. Asseveram que a cobrança realizada antes do procedimento cirúrgico é, de fato, abusiva, tendo em vista que, em casos de urgência/emergência, o benefíciario deve ser atendido independentemente de autorização prévia da operadora de plano de saúde. Pugnam pela condenação de ambos os Réus, plano de saúde e hospital. Discute-se a responsabilidade do hospital em razão da negativa de autorização pela operadora do plano de saúde, em custear o procedimento cirúrgico do paciente. O hospital Réu cobrou do paciente valores que foram glosados pela seguradora de saúde (ID 28056334), a qual, por sua vez, embora não tenha apresentado justificativa clara pela negativa de custeio (ID 28056339 a 28056342), explica que não foi informada pelo hospital sobre o caráter de urgência/emergência do paciente. Ocorre que, observando a Guia de Solicitação dirigida à GEAP (ID 28056798 - pág. 28), consta a informação explícita de que o caráter do atendimento do paciente é de urgência/emergência. Além disso, do documento mencionado, percebe-se que a data de solicitação é anterior ao óbito do paciente (ID 28056330), diversamento do alegado pelo plano de saúde Apelante. Nessa senda, vale destacar que o art. 3o, inciso XIV, da Resolução Normativa 259, da ANS, estabelece que a operadora, e não o hospital, deverá garantir o atendimento integral das coberturas de imediato, quando se tratar de emergência e urgência. Confira-se: Art. 3o A operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas no art. 2o nos seguintes prazos: [...] XIV - urgência e emergência: imediato. A Resolução em comento dispõe que os planos de assistência à saúde têm a obrigação de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, uma vez que tal quadro implica risco imediato de vida para o paciente. A obrigação aqui prevista não é extensiva aos hospitais, como alegam ambas as partes. Com efeito, por inexistir condicionamentos na legislação e diante do evidente risco que caracterizou a emergência do atendimento, não se afigurou legítima a recusa de cobertura de atendimento do plano de saúde. Destaque-se que, considerando a incontestável negativa de custeio pelo plano de saúde, não é possível considerar ilícita a cobrança pelos serviços médicos hospitalares pelo hospital, o qual não exigiu do paciente qualquer contraprestação prévia para o atendimento, não havendo qualquer indicativo de que o tratamento cirúrgico foi condicionado ou postergado em razão da negativa de cobertura integral pelo plano de saúde. Não creio, frente ao conjunto dos elementos de convicção reunidos aos autos, que o paciente tenha ficado desamparado durante o período de internação, tampouco tenha ocorrido alguma falha na prestação de assistência médico-hospitalar pelo hospital. Desse modo, por ausência de prova quanto aos defeitos do serviço, afasto a responsabilidade do hospital pelos danos materiais e morais narrados. [...] Pelo exposto, conclui-se que os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, Art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para reiterar as razões de recurso, como pretende o Embargante. É forçoso concluir que o debate das questões devolvidas a esta Instância Recursal restaram exauridas por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência dos vícios previstos no Art. 489, § 1o e Art. 1.022 do CPC. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o que já foi julgado, o Embargante estará sujeito à multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento no Art. 932, inc. III do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2022 21:49:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador